Tribunal: TJDFT
Processo: 0747836-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747836-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA LAGO EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por Raimundo Nonato Ferreira Lago objetivando aclarar o acórdão que, por maioria, provera o agravo de instrumento interposto pela embargada – Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A –, em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que maneja o embargante em seu desfavor, deferindo a tutela provisória de urgência requestada, cominara à embargada a obrigação de autorizar e promover o custeio, no prazo de 5 (cinco) dias, de assistência domiciliar (home care) ao autor, nos termos do relatório médico coligido aos autos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a vigorar até o efetivo cumprimento da decisão, na forma do artigo 537, parágrafo 4o do estatuto processual, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Provendo o agravo de instrumento, o acórdão embargado reformara a decisão originariamente arrostada, indeferindo a tutela provisória de urgência de natureza antecipada originalmente vindicada pelo embargante. Inconformado com o pronunciamento colegiado, objetiva o embargante a declaração do provimento colegiado, ao argumento de que estaria permeado por omissão, vindicando, ainda, a agregação de efeito suspensivo ao recurso. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão aclaratória, argumentara, em suma, que o acórdão incursionara em omissão ao abster-se de considerar os laudos médicos acostados aos autos, que apontariam de forma expressa a solicitação de atendimento em regime de home care, e não de cuidados especiais, modalidades assistenciais distintas. Aludira ao conteúdo técnico-científico de que dispõem os mencionados relatórios médicos, os quais evidenciariam a probabilidade do direito invocado. Pontuara que não utiliza andador ou suporte mecânico, conforme destacado no voto divergente, porque não se encontra dotado de recursos fisiológicos mínimos para execução da deambulação e demais esforços musculares típicos exigidos para utilização desses recursos auxiliares de locomoção, uma vez que fora diagnosticado com sarcopenia. Verberara que o Acidente Vascular Cerebral (AVC) que o acometera comprometera todo o seu tecido neuro-muscular (função motora), afetando até mesmo a musculatura lisa (involuntária), resultando em grave deficiência na deglutição e sérios riscos de bronco-aspiração, podendo culminar em pneumonia bronco-aspirativa com resultado morte. Apontara que, dessarte, fora submetido a procedimento de gastrostomia, arguindo a subsistência de sérios riscos de contaminação e infecção da ferida cirúrgica delimitada pela gastrostomia que, sem os devidos cuidados profiláticos e conhecimentos técnicos específicos de um profissional habilitado, podem ser facilmente desencadeados. Consignara que o provimento colegiado incorrera em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre prova técnica essencial à correta solução da controvérsia, qual seja, o laudo pericial judicial favorável, elaborado por médica perita nomeada pelo Juízo de origem, o qual reconhecera expressamente a necessidade de internação domiciliar. Destacara que referido laudo pericial constitui fato superveniente, nos termos do artigo 493 do estatuto processual, e, por isso, deve ser considerado no julgamento da causa, pois influencia diretamente na configuração dos pressupostos da tutela de urgência e na própria definição do direito material controvertido. Aduzira que, consoante delineado pela perita, restara descartada a possibilidade do uso exclusivo de cuidadores porque os cuidados a serem prestados devem ser avaliados dentro do contexto do paciente e vão muito além dos estabelecidos no voto, pois um cuidador, ainda que treinado, não dispõe de formação técnica para realizar medicação via gastrostomia (GTT) ou endovenosa, identificar a piora do paciente, realizar aspiração intermitente das vias aéreas superiores e verificar a saturação do paciente, prestando-lhe socorro imediato em caso de piora no quadro de saúde, e repassar tais informações ao médico assistente e sua equipe. Com lastro nesses argumentos e acentuando que, patentes os vícios em que incorrera, o julgado arrostado deve ser complementado e esclarecido de forma a não deixar pendente de resolução nenhuma questão atempadamente suscitada, defendera o embargante o conhecimento e o provimento dos embargos como forma de obter pronunciamento acerca da matéria que reprisara, agregando-se efeitos infringentes aos embargos. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por Raimundo Nonato Ferreira Lago objetivando aclarar o acórdão que, por maioria, provera o agravo de instrumento interposto pela embargada – Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A –, em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que maneja o embargante em seu desfavor, deferindo a tutela provisória de urgência requestada, cominara à embargada a obrigação de autorizar e promover o custeio, no prazo de 5 (cinco) dias, de assistência domiciliar (home care) ao autor, nos termos do relatório médico coligido aos autos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a vigorar até o efetivo cumprimento da decisão, na forma do artigo 537, parágrafo 4o do estatuto processual, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Provendo o agravo de instrumento, o acórdão embargado reformara a decisão originariamente arrostada, indeferindo a tutela provisória de urgência de natureza antecipada originalmente vindicada pelo embargante. Inconformado com o pronunciamento colegiado, objetiva o embargante a declaração do provimento colegiado, ao argumento de que estaria permeado por omissão, vindicando, ainda, a agregação de efeito suspensivo ao recurso. Alinhado o objeto dos embargos aviados pelo embargante, assinalo que o pedido aduzido com o fito de obstar a produção dos efeitos inerentes ao julgado embargado tem assento no disposto no §1o do art. 1.026 do estatuto processual. Conquanto os embargos de declaração não sejam ordinariamente municiados de efeito suspensivo, esse preceptivo expressamente autoriza, em situações pontuais, que a decisão colegiada embargada seja suspensa por provimento do próprio relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, consoante a literalidade de aludido dispositivo: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (...)” Alinhada essa premissa instrumental, do aduzido no bojo dos embargos em cotejo com a matéria suscitada e o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador, ressoa possível extrair a apreensão da subsistência de lastro à argumentação deduzida pelo embargante, porquanto evidenciada a plausibilidade da pretensão invocada. Com efeito, conquanto provido o agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde, afere-se a superveniência de fato novo passível de autorizar a agregação de efeito suspensivo aos vertentes aclaratórios, defronte a probabilidade de acolhimento da insurgência e da relevância da fundamentação deduzida pelo embargante. Imperioso consignar, consoante alinhado no acórdão embargado, que sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento havido entre as partes, induvidosamente, qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica, diante da irreversível evidência de que a embargada, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços, e o embargante, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão formulada pelo consumidor deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre eles estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo, questão já pacificada por ocasião da prolação da Súmula no 608 da Colenda Corte Superior3. Traçada essa inferência e adotando-a como premissa para o deslinde da controvérsia, tem-se que, após o julgamento do agravo de instrumento e prolação do acórdão correlato, adviera a realização de perícia médica designada pelo Juízo de origem[1], que concluíra pela necessidade de internação domiciliar 24 horas do embargante, com equipe multiprofissional e medicação a serem definidos pela equipe médica que o assiste, como se infere do abaixo reproduzido: “(...) A análise de tais recomendações, em cotejo com a situação atual do paciente, revelam-se como conduta adequada para o caso do paciente dos autos, haja vista seu histórico no qual, além de um quadro de saúde debilitado que se agravou após as intercorrências de ordem neurológica, o paciente detém, em especial, a necessidade constante de monitoramento (risco constante de broncoaspiração e queda na saturação), além de alimentação e medicação via GTT (gastrostomia de tubo de transplante). Frise-se, desde já, que os cuidados supracitados extrapolam as atribuições de um cuidador (que será melhor detalhado no próximo item) e recomendam a internação domiciliar para o Autor, conforme documentação dos autos e avaliação desta perita. Portanto, revela-se inadequada a negativa de cobertura do “home care” pelo plano de saúde, ainda que fundamentada na pontuação em tabelas do ABEMID/NEAD, pois esses métodos não bastam para aferir as reais condições e necessidades do paciente, e não vinculam de modo algum a tomada de decisão médica. (...) O quadro do paciente, notadamente demanda a internação domiciliar prevista no inciso II supracitado, pois além da indicação de oxigenioterapia, GTT e aspiração das vias aéreas superiores, há um quadro de várias outras comorbidades associadas, que não possibilitam um atendimento eficaz realizado pelo “atendimento domiciliar”, previsto no inciso I acima. DA UTILIZAÇÃO DE CUIDADORES (INADEQUAÇÃO PARA O PACIENTE – NECESSIDADE DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) Quanto à alegação da empresa Ré de se utilizar um cuidador para o acompanhamento domiciliar da paciente em questão, ressalte-se que o Caderno de Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde/Departamento de Atenção Básica – Volume 1 – Brasília – 2012, prevê como atribuições do cuidador: 1. Ajudar no cuidado corporal: cabelo, unhas, pele, barba, banho parcial ou completo, higiene oral e íntima; 2. Estimular e ajudar na alimentação; 3. Ajudar a sair da cama, mesa, cadeira e a voltar; 4. Ajudar na locomoção e atividades físicas apoiadas (andar, tomar sol, movimentar as articulações); 5. Participar do tratamento diretamente observado (TDO); 6. Fazer mudança de decúbito e massagem de conforto; 7. Servir de elo entre o usuário, a família e a equipe de saúde; 8. Administrar medicações, exceto em vias parenterais, conforme prescrição; 10. Encaminhar solução quando do agravamento do quadro, conforme orientação da equipe; 11. Dar suporte psicológico aos pacientes em AD. A restrição contida no item 8 acima já impossibilita que um cuidador, ainda que treinado, realize aplicação de medicações via ENDOVENOSA. Ademais, para o devido manejo e acompanhamento de uma pessoa idosa como a dos autos, com gastrostomia (GTT) para dieta e mediação, geralmente são necessários vários procedimentos de maior complexidade6, atribuídos à equipe de enfermagem Ademais, os cuidados a serem prestados devem ser avaliados dentro do contexto do Autor/paciente, e vão muito além dos estabelecidos acima, pois um cuidador, ainda que treinado, não dispõe de formação técnica para realizar medicação via GTT ou endovenosa, identificar piora do paciente, realizar aspiração intermitente das vias aéreas superiores e verificar a saturação do paciente, prestando-lhe socorro imediato em caso de piora no quadro de saúde, e repassar tais informações ao médico assistente e sua equipe. (...) CONCLUSÃO PERICIAL: Ante o exposto, o Autor/paciente necessita de internação domiciliar 24 horas, com equipe multiprofissional e medicação a serem definidos por sua equipe médica assistente. Coloco-me à disposição para esclarecimentos complementares. Respeitosamente, (...)” Diante dessas recomendações, o tratamento prescrito ao embargante caracteriza-se, de fato, como “home care”. A expressão “home care” designa cuidados em casa e traduz verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente. A prestação dessa espécie de serviço exige equipe multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços a serem prestados devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar. Registre-se que os serviços de “home care” não se confundem com a figura do cuidador, ainda que com especialização em enfermagem. O tratamento “home care”, em suma, destina-se a substituir o tratamento fomentado em ambiente hospitalar para o ambiente domiciliar, se, por recomendação médica, afigurar-se mais condizente à situação pessoal do paciente. Essa, inclusive, a gênese da interpretação que tem permitido a criação de cobertura para a prestação a despeito de o contrato de plano de saúde a excluir textualmente, como no caso. A assistência “home care” exige conjunto de profissionais especializados em diversas áreas, substituindo a internação hospitalar, ao passo que o cuidador é responsável pelos cuidados básicos com o paciente, como auxiliar o paciente em sua alimentação e higiene, podendo ser um familiar ou alguém contratado para prestar esses tipos de ajuda, e que não depende de conhecimento técnico. Essa diferenciação técnica restara plasmada na Resolução do Conselho Federal de Medical no 1.668/03, que dispõe sobre normas técnicas necessárias à assistência domiciliar do paciente, nos seguintes termos, in verbis: “Art. 2o - As empresas ou hospitais que prestam assistência em regime de internação domiciliar devem manter um médico de plantão nas 24 horas, para atendimento às eventuais intercorrências clínicas. Art. 3o - As equipes multidisciplinares de assistência a pacientes internados em regime domiciliar devem dispor, sob a forma de contrato ou de terceirização, de profissionais de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição e Psicologia. Parágrafo único - As equipes serão sempre coordenadas pelo médico, sendo o médico assistente o responsável maior pela eleição dos pacientes a serem contemplados por este regime de internação e pela manutenção da condição clínica dos mesmos.” Sob essa realidade e segundo a conceituação técnica, fica patente que os cuidados exigidos pelo embargante inserem-se na modalidade dos serviços “home care”, porquanto os tratamentos e cuidados especiais que demanda enquadram-se na definição técnica do serviço de internação domiciliar. Destarte, se a médica perita que subscrevera o laudo pericial explicitara a necessidade do tratamento médico multidisciplinar em ambiente domiciliar como imprescindível à minimização de seu quadro clínico, deve prevalecer a indicação médica judicial realizada por profissional habilitado para selecionar o tratamento mais indicado ao paciente, de acordo com os protocolos estabelecidos para esse desiderato. Com efeito, restando devidamente comprovada a indicação médica da necessidade do tratamento multidisciplinar em ambiente domiciliar, sob a modalidade home care, o que deve sobrepujar, na espécie, é o tratamento que melhor se adéqua ao beneficiário do plano de saúde, de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com as coberturas convencionadas. Depurado que a indicação médica promanada de perito judicial respalda o tratamento indicado, sobretudo considerando que se trata de idoso acometido de doença e sequelas graves, que dificultam sua sobrevivência sem assistência contínua, o enquadramento do tratamento domiciliar às coberturas oferecidas emerge do que restara convencionado entre as partes. Ora, o tratamento prescrito consiste não apenas na presença de técnico de enfermagem diariamente, mas também do acompanhamento por outros profissionais de saúde, medidas imprescindíveis para o tratamento e evolução sem piora do embargante, pois acometido por enfermidades graves. Ou seja, o prescrito compreende a continuidade do atendimento que lhe era fomentado em ambiente hospitalar em ambiente doméstico. Conquanto tenha alegado a embargada que as coberturas oferecidas na moldura do contrato firmado entre as partes contemplaram ressalvas ao tratamento domiciliar, que, de sua parte, asseguraria o cumprimento da prescrição médica indicada ao embargante, consoante delineado pela referida cláusula do instrumento negocial, deve ser destacado que, diante do quadro clínico do embargante e de sua avançada idade, não é recomendado que permaneça em ambiente hospitalar, sendo mais indicado à sua situação pessoal que o atendimento do qual necessita seja fomentado em ambiente domiciliar, sob a forma de home care, o que é enquadrável nas coberturas oferecidas. Conforme pontuado, subsiste previsão contratual garantindo, em caso de prescrição médica, o custeio de internação, o que compreende, obviamente, o acompanhamento do embarganteo por profissionais habilitados da área de saúde aptos a assisti-lo de forma adequada e integral. Conseguintemente, contemplando o contrato cobertura para internação hospitalar, que compreende todos os serviços demandados pela embargada, a preceituação contratual abarca o atendimento em ambiente doméstico, pois consubstancia forma de fomento do tratamento hospitalar em ambiente caseiro. Destarte, diante da prescrição médica coadunada à condição de saúde do segurado no sentido de que seu quadro atual não recomenda que permaneça em ambiente hospitalar, a despeito da assistência contínua da qual necessita, a prescrição deve ser privilegiada, pois compreendida nas coberturas convencionadas, ensejando que lhe seja assegurado o atendimento em home care que lhe fora preceituado inclusive pela médica perita. Ante o enquadramento do tratamento prescrito como o mais recomendável e adequado à situação pessoal do embargante como forma de coadjuvar a eliminação ou estabilização das manifestações da enfermidade que o aflige, a embargada efetivamente deve fomentá-lo, razão pela qual deve ser concedido o efeito suspensivo vindicado. Consubstanciando o contrato entabulado entre as partes relação de consumo, a exata exegese das coberturas asseguradas deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo embargante. Conquanto tenha a operadora do plano de saúde aduzido que o tratamento domiciliar não está enquadrado nas coberturas previstas no contrato, ressoa indene de dúvidas que está compreendido no concertado, pois contempla o fomento das despesas inerentes à internação hospitalar. Inexiste respaldo para a negativa do tratamento com escopo no fundamento de se tratar de atendimento domiciliar, mormente considerando que restara expressamente consignado no laudo pericial a necessidade de ser ministrado acompanhamento multidisciplinar contínuo objetivando a minoração dos efeitos do mal que aflige o embargante. Com efeito, o argumento da negativa assentado na alegação de que se trata de fornecimento de atendimento profissional e de medicamentos em ambiente domiciliar não se sustenta, porquanto, a despeito de o inciso VI do artigo 10 da Lei no 9.656/98 autorizar a exclusão de cobertura, o que sobrepuja é que o contrato alcança a cobertura de internação hospitalar, não havendo como limitar essa previsão de forma a dela ser excluído o tratamento em ambiente doméstico. A propósito, é de sabença comum os graves efeitos causados por doenças que atingem a autossuficiência do indivíduo enfermo, ressaindo indene de dúvidas a necessidade de efetivo atendimento contínuo, quer seja ministrado em ambiente hospitalar ou sob assistência ambulatorial ou residencial. O que sobrepuja, ademais, de acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, é que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso II, desse mesmo dispositivo, a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. Outrossim, em se tratando de relação de consumo, as disposições contratuais devem ser interpretadas de forma a ser privilegiado o objetivado com o contrato e equilibrado o relacionamento estabelecido entre a fornecedora e o destinatário final dos serviços oferecidos, consoante preceitua linearmente o artigo 47 daquele mesmo estatuto legal. A situação delineada nos autos emoldura-se linearmente na previsão inserta no derradeiro dispositivo invocado. É que, na exata dicção da preceituação contratual, aferido que o tratamento recomendado ao beneficiário da cobertura é o indicado para a elisão das manifestações provocadas pelo mal que o afetara e não estando sua cobertura excluída das coberturas contratadas, deve ser fomentado pelo plano de acordo com a prescrição médica. Como é consabido, as coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao consumidor que o contrata. Excluído determinado procedimento das coberturas, é inexorável, pois, que as mensalidades vertidas pelo contratante não se destinaram a cobri-lo, não podendo a operadora ser compelida a custeá-lo à margem do contratado e da contrapartida que lhe é fomentada de conformidade com os cálculos que norteiam o encadeamento do plano e seu regular funcionamento mediante o guarnecimento das coberturas efetivamente contratadas. Afigura-se ilegítimo e desconforme com qualquer parâmetro de razoabilidade cominar à operadora a obrigação de custear procedimento que restara explícita e textualmente excluído das coberturas contratadas. Contudo, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de forma a restarem coadunadas com o objetivado com a entabulação do vínculo, as exclusões de cobertura não podem obstar o atendimento efetivamente adequado para o portador de moléstia cujo tratamento está previsto na cobertura contratual, pois, além da natureza do vínculo, é formalizado através de contrato de adesão. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser interpretadas restritivamente as cláusulas que redundem em limitação de direitos, o que representa princípio basilar do direito do consumidor derivado da exegese contida o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor[2]. O corolário do aduzido é que deve ser privilegiado o objetivado com o contrato em ponderação com a natureza que ostenta e com a proteção assegurada pelo legislador de consumo, independentemente de não estar o tratamento inserido no rol de coberturas obrigatórias quando compreendido nas coberturas convencionadas. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça em casos similares, que assegura a cobertura dos tratamentos na forma recomendada ainda que, conquanto não esteja previsto no contrato firmado entre as partes, não é excluído das coberturas asseguradas, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DOMICILIAR. CARÁTER ABUSIVO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. A col. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Não se vislumbra, portanto, a afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. O eg. Tribunal estadual, ao estabelecer a obrigatoriedade de o plano de saúde proceder a tratamento domiciliar, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de considerar que "a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008). 3. O v. aresto atacado está assentado na afirmação de que, em se tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como que devem ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 292.259/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MEDICAMENTO AMBULATORIAL OU DOMICILIAR. 1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 2.- ‘É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar.’ (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/04/2013). 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça. 3. A saúde é direito fundamental, inerente ao ser humano, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, postulado fundamental erigido à cláusula pétrea pela Constituição. Decorrência disso é que em confrontos entre o bem da vida e questões econômico-financeiras de pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível à vida humana. 4. A recusa pelo plano de saúde de tratamento domiciliar indicado por médico a paciente configura conduta abusiva e indevida, capaz de ensejar reparação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença. 5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. 6. Recursos de apelação conhecidos e não providos.” (Acórdão n.705816, 20110112265510APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 28/08/2013. Pág.: 65) “APELAÇÃO CÍVEL - INTERNAÇÃO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL - NULIDADE. 1. A cláusula do contrato de seguro de saúde que exclui o tratamento "home care" é nula (CDC 51 IV), pois "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas" (REsp 668.216). 2.Negou-se provimento ao apelo da ré.” (Acórdão n.781591, 20130111325980APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado:SÉRGIO ROCHA, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 29/04/2014. Pág.: 98) “CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COMPROVADA SITUAÇÃO DE INDISCUTÍVEL BENEFÍCIO AO PACIENTE. 1. Revelando-se a internação domiciliar (home care) mais benéfica ao tratamento do paciente, deve ser tida como abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual que exclua essa modalidade de atendimento, haja vista que acarreta restrição de direitos inerentes à natureza do contrato firmado entre as partes, consoante disposto no artigo 51, § 1o, inciso II, do CDC. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão n.769781, 20130110022167APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/02/2014, Publicado no DJE: 24/03/2014. Pág.: 225) “APELAÇÃO CÍVEL. CASSI. COBERTURA. HOME CARE. 1. O plano de saúde pelo sistema de autogestão também está subordinado ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Ao médico assistente, e não à operadora do plano, compete indicar o tratamento adequado ao paciente. 3. Destarte, embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, domiciliar -, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente, para cada uma delas.” (Acórdão n.661625, 20090111414849APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2013, Publicado no DJE: 19/03/2013. Pág.: 112) “PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE) - NEGATIVA DE COBERTURA -IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CDC - NULIDADE DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- FIXAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) - São nulas cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade, nos termos o art. 51, inciso V, do CDC. 2) - Não se desincumbindo o plano de saúde do ônus de demonstrar a dispensabilidade do procedimento indicado pelo médico do segurado/beneficiário, nos termos do art. 333, II, do CPC, impõe-se o afastamento da limitação, em face da abusividade da cláusula contratual, e a sua condenação em arcar com o tratamento domiciliar. 3) - Não se pode considerar que o inadimplemento contratual configure dano moral, ainda que cause aborrecimento, descontentamento ou irritação, ainda mais quando não houve inadimplemento contratual, mas, sim, declaração incidental de abusividade de cláusula na ação de obrigação de fazer, e levando-se em conta que o segurado não teve seu direito à saúde privado, sendo mantido o atendimento médico em unidade hospitalar, não havendo que se falar em agravamento de seu estado de saúde pela recusa no pronto atendimento da solicitação médica. 4) - Havendo sucumbência recíproca, mas não proporcional, deve ser a sentença ser parcialmente reformada para que seja determinado o rateio das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em em R$1.000,00(hum mil reais), devendo a apelante pagar 80%(oitenta por cento) e os apelados 20% (vinte por cento), devendo a cobrança em relação à substituída ficar suspensa por ser ela beneficiária da justiça gratuita. 5) - Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.777004, 20110710296002APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/04/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 234) “PLANO DE SAÚDE. PROVA PERICIAL. NÃO NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). COBERTURA. RECUSA. 1 - Ao Juiz, destinatário da prova, incumbe verificar a necessidade dessa para o deslinde da controvérsia, oportunidade em que, se reputá-la desnecessária, indeferirá sua realização (CPC, art. 130, parte final). 2 - Se os documentos que instruem a inicial comprovam o quadro clínico da autora e a necessidade do serviço "home care", a produção de prova pericial não é necessária. Seu indeferimento não leva a cerceamento de defesa. 3 - Deve ser coberto pelo plano de saúde tratamento domiciliar indicado por médico como o mais recomendado, em razão de risco de vida ou lesões irreparáveis à paciente, sobretudo se o contrato firmado entre as partes não exclui essa cobertura. 4 - Apelação não provida.” (Acórdão n.731887, 20130110586886APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/11/2013, Publicado no DJE: 12/11/2013. Pág.: 164) Sob esse prisma, desponta provida de plausibilidade a argumentação deduzida pelo embargante, a par de relevante a fundamentação que aviara, ensejando a viabilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração que opusera, nos termos do que dispõe o artigo 1.026, § 1o do estatuto processual. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, revela-se deveras prudente, senão imperativo, que os presentes embargos de declaração sejam recebidos com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do acórdão embargado, restabelecendo-se os efeitos da decisão originariamente arrostada, que deferira a tutela de urgência postulada pelo embargante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.026, § 1o, do estatuto processual civil, agrego aos embargos de declaração o efeito suspensivo postulado e, sobrestando os efeitos do acórdão embargado, restabeleço os efeitos da decisão originariamente arrostada, que deferira a tutela de urgência postulada pelo embargante. Diante dos embargos de declaração aviados e do efeito infringente almejado, diga a embargada, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. Expirado esse interstício, diante da situação clínica do embargante, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 234466742 (fls. 601/615), Ação Cominatória no [2] - CDC, “Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”